Tribunal: STF
Processo: MS 39318
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE REPRESENTAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DE ARGUIÇÃO DE DECUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INDEFERIMENTO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.7.2016, pelo Sindicato do Comércio Varejista de Feirantes e Vendedores Ambulantes do Estado de Goiás – Sindifeirante, contra ato atribuído ao Procurador-Geral da República no sentido do no arquivamento de pedido de representação para ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental neste Supremo Tribunal.



O caso



    2. O impetrante sustenta que “tem tentado, através de variados remédios jurídicos e instâncias, a pacificação e unificação de entendimentos acerca de matéria hoje controversa e com entendimentos díspares, assunto este que afeta prerrogativas constitucionais do Impetrado (previstas, sobretudo, no inciso IV do artigo 08º da C.F.) e que é um desdobramento de qual seria a correta interpretação da tabela do artigo 580 e, especialmente, da correta data de publicação prevista no artigo 587 da CLT, que é Lei Federal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “buscou, nos termos do que lhe faculta o § 1º do artigo 2º da Lei nº 9882/99, a Procuradoria-Geral da República, para que o ora Impetrado manejasse nesse Supremo Tribunal com a ADI pertinente em favor do Impetrante. Toda a saga alegada está na documentação em anexo” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Alega ter “tido seu requerimento negado, uma vez que a representante Maria das Mercês de C. Gordilho Aras, Subprocuradora Geral da República, negou o requerimento do Impetrante sob a prerrogativa de que ‘não se mostra presente o requisito da subsidiariedade, exigido pelo art. 4º, § 1º da Lei 9882/1992, não se admitindo a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade’” (fl. 20, e-doc. 1).



    Argumenta que “não requereu a representação do Procurador-Geral da República a fim de postular no STF originariamente, tampouco o fez por simples capricho, ou mesmo por desentendimento do procedimento processual a ser adotado, mas sim pelo fato de que mesmo diante das diversos expedientes apresentados (e comprovados), a situação do Impetrante permaneceu a mesma: Estado e seus braços quedando-se inertes do seu dever de atuação, e o Impetrante tendo que suportar quase que sozinho a insegurança jurídica de ter ações idênticas julgadas de forma totalmente díspares, tendo seus direitos e garantias fundamentais gravemente violado” (fl. 21, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “que alcance assim a obrigatoriedade da Autoridade Coatora, PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, a proceder na representação do presente caso posto a Vossas Excelências junto a este Órgão Supremo, tendo em vista a existente controvérsia interpretativas realizadas pelos Tribunais que afasta o esperado direito de quem postula judicialmente à ter solução terminativa e satisfativa da situação em análise judicial, ainda que em entendimento contrário ao desejado” (fl. 23, e-doc. 1).



    Pede “seja determinado que a Autoridade Coatora proceda no ajuizamento da ação cabível, tendo esta legitimidade para tal, para que seja posto a apreciação de Vossas Excelências a presente demanda acerca do mês devido da contribuição sindical que vem gerando muita insegurança jurídica as cobranças realizadas pelo Requerente” (fl. 23, e-doc. 1).



    3. Em 28.7.2016, a Presidente deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, assentou o não enquadramento do caso à previsão do inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28), vindo-me os autos em conclusão em 1º.8.2023.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Põe-se em foco no presente mandado de segurança a possibilidade de recusar-se o Procurador-Geral da República a representar para fins de ajuizamento de ação de controle abstrato de constitucionalidade formulada por entidade de classe de abrangência regional.



    Descabida, assim, a pretensão de discutir-se no presente mandado de segurança a configuração dos requisitos previstos na Lei n. 9.882/2009 para propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental no caso narrado pelo impetrante.



    5. O requerimento de representação apresentado pelo impetrante ao Procurador-Geral da República fundamenta-se no direito de petição, previsto na al. a do inc. XXXIV do art. 5º da Constituição da República 
(fl. 2 do doc. 2), e no inc. VI do art. 103 da Constituição da República. 



    No art. 103 da Constituição da República, prevê-se o rol dos legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade:



    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:



    I - o Presidente da República;



    II - a Mesa do Senado Federal;



    III - a Mesa da Câmara dos Deputados;



    IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;



    V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;



    VI - o Procurador-Geral da República;



    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;



    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;



    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.



    Não sendo o impetrante legitimado para propor ação de controle abstrato de constitucionalidade, a representação pela autoridade impetrada apresenta-se, portanto, como condição necessária para o ajuizamento da ação pretendida pelo sindicato impetrante neste Supremo Tribunal, ficando o juízo da presença dos requisitos a cargo do chefe do Ministério Público da União.



    6. Não consta, na lei editada para regulamentar o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal (Lei n. 9.882/1999) ou em qualquer outra norma, determinação para a autoridade apontada coatora representar sempre que provocada para tanto nem previsão de cabimento de recurso contra o indeferimento de pedido dessa espécie, a demonstrar sua discricionariedade na prática desse ato.



    Como anotado, por exemplo, pelo Ministro Ayres Britto, ao negar seguimento ao Mandado de Segurança n. 28.021, semelhante ao que se tem na espécie, “a pretensão dos autores, se acolhida, transformaria a Procuradoria-Geral da República em órgão meramente cartorário. Ao contrário, a independência funcional é ínsita à legitimação processual ativa do mesmo. Ademais, obrigar o Procurador-Geral da República a acatar incontinenti todas as representações para o ajuizamento de ações diretas redundaria na indevida ampliação do rol de legitimados para a propositura da ADIN, nos termos do 
art. 103 da Constituição Federal” (Dje 25.5.2010).



    7. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[a] mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu” (RE n. 406.432/PI-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.4.2007), devendo a autoridade competente, portanto, examinar o atendimento às exigências, aos pressupostos e aos requisitos formais fixados pela legislação.



    8. A decisão apontada coatora está devidamente fundamentada, havendo sido realçada a ausência do requisito da subsidiariedade para propositura da arguição de descumprimento de preceito fundamental pretendida pelo impetrante:



    “Trata-se de representação formulada pelo SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE FEIRANTES E VENDEDORES AMBULANTES DO ESTADO DE GOIÁS – SINDIFEIRANTE, inicialmente dirigida à Procuradoria da República naquela Unidade Federativa, postulando o ajuizamento de ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a decisões de Varas do Trabalho vinculadas ao Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região (TRT-18).



    Afirma o Representante que, ao interpretarem os arts. 580 e 587, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) – que dispõem sobre a alíquota da contribuição sindical patronal e sua data de recolhimento –, as decisões questionadas afrontaram os princípios da segurança jurídica, da liberdade sindical e da não interferência estatal (arts. 5º, caput, XXXVI, e 8º, caput e I, ambos da CF).



    Alega que o Pleno do TRT-18 violou os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da segurança jurídica (art. 5º, caput, XXXV e XXXVI, da CF), ao não admitir os Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas nºs 0010808-09.2021.5.18.0000 e 0010533- 60.2021.5.18.0000.



    Pede, então, seja ajuizada ADPF para que o Supremo Tribunal Federal fixe tese sobre a data correta de cobrança da contribuição prevista nos arts. 580 e 587 da CLT, incidindo seus efeitos, inclusive, às ações já transitadas em julgado.



    O membro do Parquet Federal declinou de suas atribuições para atuar no caso, por considerar que a possível inconstitucionalidade deveria ser trazida ao conhecimento desta Procuradoria-Geral da República.



    O expediente sob exame, contudo, não apresenta elementos para a atuação do Chefe do Ministério Público da União perante a Suprema Corte.



    Orienta-se o Pretório Excelso, firmemente, no sentido de ser inadequada a via da ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental para a obtenção de resultado específico em casos concretos, como substituto processual de recursos próprios, voltados à proteção judicial efetiva de situações singulares.



    Confira-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    (...)



    Demais disso, contra as decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho que contrariarem disposição de lei federal ou da Constituição Republicana, cabe, em tese, recurso de revista, nos termos dos 
arts. 896 e seguintes da CLT.



    Assim, não se mostra presente o requisito da subsidiariedade, exigido pelo art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999, não se admitindo a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.



    Desse modo, não havendo providência a ser tomada no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, a representação sob análise deve ser arquivada, dando-se ciência ao Representante” 
(e-doc. 24).



    As circunstâncias expostas no cenário apresentado demonstram ter a autoridade apontada coatora atuado nos limites de sua competência prevista na Constituição da República e nas normas de regência, não podendo ser compelido a acolher o requerimento de representação apresentado pelo impetrado.



    9. Ausente, portanto, demonstração de ofensa a algum direito do impetrante, não se podendo qualificar o interesse manifestado como líquido e certo, tampouco se poderia ter como comprovada ilegalidade ou abuso de poder a tisnar o ato questionado, sem o que, nos termos da legislação vigente, não pode ter seguimento válido a presente impetração. 



    10. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009), ficando prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora